Tribunal: TJMT
Processo: 1087877-78.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087877-78.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. OMISSÃO PARCIAL. ESCLARECIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios para R$ 12.000,00, sob alegação de omissões, contradições e obscuridades quanto à aplicação de cláusula contratual de condição suspensiva, alcance de termos de quitação, efetiva prestação de serviços, critérios de fixação dos honorários e incidência de normas legais e precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da condição suspensiva contratual vinculada ao êxito; (
ii
) estabelecer se os termos de quitação abrangem honorários posteriores ao período expressamente delimitado; (
iii
) determinar se a ausência de atuação relevante afasta o direito à remuneração; (
iv
) verificar a suficiência da fundamentação na fixação dos honorários; (v) aferir a existência de contradição na aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94; e (vi) esclarecer a observância dos parâmetros do CPC e do Tema 1388 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo efeitos infringentes excepcionais.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o implemento da condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados.

Aplica-se, por analogia, o art. 129 do Código Civil para considerar implementada a condição obstada por quem dela se beneficiaria, evitando enriquecimento sem causa.

O arbitramento realizado não incide sobre honorários de êxito, mas sobre remuneração por serviços efetivamente prestados, afastando a incidência da condição suspensiva.

Os termos de quitação possuem interpretação restritiva e limitam-se ao período expressamente indicado, não abrangendo direitos futuros nem o período posterior até a rescisão contratual.

A prestação de serviços advocatícios constitui obrigação de meio, incluindo acompanhamento contínuo e responsabilidade técnica, ainda que sem atos processuais relevantes.

A menor intensidade da atuação justifica a redução proporcional do valor arbitrado, sem afastar o direito à remuneração.

A fixação dos honorários observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo excepcional mitigação dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC com base no §8o.

A ausência de previsão contratual específica para rescisão antecipada configura lacuna que legitima o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

A aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 não exige inexistência absoluta de contrato, mas também abrange hipóteses de insuficiência de estipulação.

A divergência com precedentes não vincula o julgamento, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

Os vícios alegados são parcialmente sanados mediante esclarecimentos, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios afasta a exigência de condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento proporcional dos honorários. 2. Termos de quitação devem ser interpretados restritivamente, não abrangendo períodos ou situações não expressamente previstos. 3. A prestação de serviços advocatícios, como obrigação de meio, gera direito à remuneração mesmo sem atos processuais relevantes. 4. A ausência de previsão contratual sobre rescisão antecipada autoriza o arbitramento judicial com base no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94. 5. Embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecimentos sem modificação do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§2o e 8o; CPC, art. 489, §1o; CC, art. 129; Lei 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1388.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No.
1087877-78.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo por ele
apresentado
a fim de reformar a sentença para
determinar a correção do valor da causa para
R$ 56.403,49 (cinquenta e seis mil quatrocentos e três reais e quarenta e nove centavos);
bem como reduzir os honorários advocatícios arbitrados para a quantia de
R$
12.000,00 (doze mil reais)

(ID
358312381
)
.

O embargante
alega
a existência de vícios no acórdão, inicialmente apontando omissão quanto à análise da cláusula 6.5 do contrato, que prevê condição suspensiva para o recebimento de honorários vinculados à recuperação final do crédito, argumentando que, inexistente a recuperação durante o patrocínio das ações, não teria surgido o direito à remuneração.

Defende que a rescisão contratual não pode afastar condição validamente pactuada nem criar obrigação não prevista.

Afirma a
ausência de exame adequado dos termos de quitação anuais, especialmente o firmado em março de 2020, que conteria renúncia expressa a quaisquer valores de honorários relativos a fatos geradores até dezembro de 2019, sustentando que tais instrumentos abrangem toda e qualquer verba honorária, e não apenas valores adiantados.

Aponta omissão quanto à análise da efetiva atuação do escritório no período posterior à última quitação e anterior à rescisão contratual, defendendo que não houve prestação relevante de serviços nesse intervalo.

Sustenta deficiência de fundamentação na fixação dos honorários em R$ 12.000,00, por ausência de indicação da base de cálculo, percentual aplicado e critérios utilizados, em possível violação ao art. 489, §1o, do CPC, especialmente diante da orientação firmada no Tema 1388 do STJ, que impõe a observância dos parâmetros do art. 85, §§2o e seguintes.

Menciona
omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que indicariam natureza híbrida da remuneração, bem como quanto a precedente recente desta Corte em caso análogo, no qual se afastou o arbitramento por ausência de efetiva prestação de serviços relevantes.

Enfatiza a existência de
contradição no acórdão ao reconhecer a existência de estipulação contratual sobre honorários e, simultaneamente, aplicar o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, que pressupõe ausência de ajuste.

Indica incongruência na interpretação dos termos de quitação, ao restringir seu alcance a valores adiantados, apesar da redação ampla dos documentos.

Argumenta
a existência de obscuridades quanto ao critério de fixação do valor arbitrado e quanto à aplicabilidade do Tema 1388 do STJ, requerendo esclarecimentos sobre a metodologia adotada e a observância dos parâmetros legais e vinculantes pertinentes

(ID
360246874
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
362472369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise dos vícios apontados pelo embargante
.

No ponto em que se alega omissão quanto à condição suspensiva prevista na cláusula 6.5 do contrato
, o embargante sustenta que o acórdão não teria analisado adequadamente a definição de “Recuperação Final” como a efetiva recuperação do crédito enquanto mantido o patrocínio pela contratada, defendendo que, ausente tal recuperação, não teria surgido o direito aos honorários vinculados ao êxito.

Contudo, a questão não revela propriamente omissão, mas mero inconformismo com a interpretação adotada.

Ainda assim, cumpre esclarecer que o acórdão reconheceu a existência de diferentes modalidades remuneratórias no contrato, inclusive aquelas condicionadas ao resultado, mas concluiu que a rescisão unilateral promovida pelo cliente inviabilizou o implemento da condição.

Nessa linha, aplicou-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revogação do mandato afasta a exigência da condição suspensiva, autorizando o arbitramento proporcional pelos serviços prestados, independentemente do êxito.

Tal solução se alinha aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, pois não seria razoável admitir que o contratante se beneficie da própria conduta ao impedir o implemento da condição e, com isso, se exima de qualquer contraprestação. Aplica-
se, por analogia, o art. 129 do Código Civil, segundo o qual se considera verificada a condição cujo implemento foi obstado por quem dela se beneficiaria.

Ademais, o arbitramento não incidiu sobre honorários de êxito, mas sobre a remuneração pelos serviços efetivamente prestados, o que afasta a incidência da condição suspensiva.

No que diz respeito à alegada omissão quanto aos termos de quitação e renúncia
, o embargante sustenta que os instrumentos firmados, especialmente o de março de 2020, abrangeriam quaisquer valores de honorários até 31
/12/
2019. Todavia, essa matéria foi enfrentada no acórdão, que delimitou o alcance temporal da quitação aos serviços prestados até aquela data, não abrangendo o período posterior até a rescisão contratual.

A interpretação conferida harmoniza-se com a cláusula contratual pertinente e com o princípio da interpretação restritiva da renúncia, não sendo possível presumir abdicação de direitos futuros ou de situações não contempladas no contrato, como a rescisão antecipada.

A própria redação dos termos evidencia limitação temporal, o que impede sua extensão a períodos posteriores ou a fatos supervenientes.

Quanto à atuação no período de 2020, embora o acórdão não tenha detalhado minuciosamente os atos praticados, verifica-se que, entre a última quitação e a rescisão, houve manutenção da responsabilidade técnica pelo patrocínio das demandas por aproximadamente onze meses.

Ainda que não tenham ocorrido atos de elevada complexidade, o exercício da advocacia não se resume à prática de manifestações processuais pontuais, abrangendo também o acompanhamento contínuo, a análise de movimentações e a disponibilidade para atuação.

Trata-se de obrigação de meio, razão pela qual a ausência de atos relevantes não afasta o direito à remuneração. Esse aspecto, contudo, foi considerado na fixação do valor, que foi reduzido para refletir a menor densidade da atuação no período.

No tocante à fundamentação do quantum arbitrado
, embora se reconheça que o acórdão poderia ter sido mais detalhado, a fixação dos honorários observou os parâmetros legais e a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o valor da causa e a ausência de proveito econômico, bem como o período reduzido de atuação e a natureza dos serviços prestados, justificou-se a fixação em patamar inferior ao mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC, com fundamento na excepcionalidade do §8o do mesmo dispositivo.

A solução adotada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando distorções e assegurando remuneração compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido.

No que se refere à natureza híbrida da remuneração contratual, não há omissão, pois o acórdão reconheceu expressamente a existência de múltiplas formas de pagamento ao longo da relação contratual.

O ponto central, entretanto, reside na ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral antecipada, o que configura lacuna apta a justificar o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, interpretado de forma sistemática e em consonância com os princípios contratuais.

A alegação de omissão quanto a precedente desta Câmara também não procede
,
pois
a existência de julgados em sentido diverso não vincula o julgamento, que deve considerar as particularidades do caso concreto.

No caso,
embora a atuação não tenha sido intensa, houve manutenção da responsabilidade técnica por período relevante, o que justifica a fixação de honorários, ainda que em valor reduzido.

Não se verifica, ademais, qualquer contradição na aplicação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, pois a “falta de estipulação” não se limita à inexistência total de contrato, abrangendo também hipóteses em que não há previsão adequada para determinada situação, como a rescisão antecipada.

Do mesmo modo, não há incongruência na interpretação dos termos de quitação, que foi realizada de forma sistemática e restritiva, em conformidade com os princípios aplicáveis.

Por fim,
as alegadas obscuridades quanto ao critério de fixação do valor e à aplicabilidade do Tema 1388 do STJ
restam superadas pelos esclarecimentos ora prestados, que evidenciam a observância dos parâmetros legais e a adequação da solução adotada às circunstâncias do caso concreto.

Diante desse contexto, os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas em parte, exclusivamente para fins de esclarecimento e complementação da fundamentação, sem qualquer modificação do resultado do julgamento, que permanece íntegro.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026